Tribunal: TJMT
Processo: 1013821-13.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013821-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO - CPF: 673.214.709-97 (AGRAVANTE), JOSEMAR COCATTO - CPF: 840.529.881-91 (AGRAVANTE), FELICIO ROMANO COCATO - CPF: 152.299.049-68 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), DOSOLINA CESTARI COCATO - CPF: 002.078.941-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIO ROMANO COCATO - CPF: 152.299.049-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013821-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO, FELICIO ROMANO COCATO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, CLAYTON OUVERNEI

AGRAVADO: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Verificando-se que a parte se sagrou vencedora apenas parcialmente, emerge o ônus da sucumbência na forma estabelecida no
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013821-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO, FELICIO ROMANO COCATO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, CLAYTON OUVERNEI

AGRAVADO: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO, JOSEMAR COCATTO, FELÍCIO ROMANO COCATTO, FLÁVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI
, com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa nº 2569-58.2018.811.0015, manejada pela
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
, julgou procedente os embargos declaratórios por eles opostos em face da decisão que havia acolhido em parte a respectiva impugnação, para condenar
as partes reciprocamente a pagarem honorários advocatícios ao patrono da adversária, pro rata, na proporção de 40% a cargo dos executados/impugnantes e 60% a cargo da exequente/impugnada, tendo como base a quantidade de 11.031 sacas de soja
.

Para tanto, afirmam os agravantes que, ao revés do que consignou o Juízo
a quo
, não houve sucumbência recíproca, por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença, posto que decaíram de parte mínimas dos seus pedidos, o que incumbe ao agravado, a integralidade do pagamento dos honorários advocatícios.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013821-13.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, ao acolher os embargos de declaração opostos em face da decisão que havia acolhido em parte a respectiva impugnação, condenou as partes reciprocamente ao pagamento de honorários advocatícios, na
proporção de 40% a cargo dos executados/impugnantes e 60% a cargo da exequente/impugnada, tendo como base a quantidade de 11.031 sacas de soja
.

Acerca da questão em exame narram os autos que a parte exequente, ora agravada, manejou cumprimento de sentença de obrigação firmada por meio de acordo judicial nos Autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa, com o fito de cobrar a quantia de 22.231 sacas de soja, onde foi parcialmente acolhida a impugnação apresentada pela parte impugnante, ora recorrente.

Na ocasião, a parte recorrente entendia como devida a quantia de 11.031 sacas de soja, a qual, contudo, ficou estabelecida em 15.394 sacas de soja.

Feita a correta apuração, constatou-se que a pretensão dos agravantes, ora executados, teve êxito em relação à 6.836 sacas de sojas e revés em relação à 4.194 sacas de soja, cálculo esse realizado pelo Juízo singular e que não merece qualquer reparo.

Em consequência disso, verificando-se que a parte se sagrou vencedora apenas parcialmente, emerge o ônus da sucumbência na forma estabelecida no
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil, o qual dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE AS PARTES.
1. Havendo sucumbência recíproca das partes, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, abrangidas custas judiciais e honorários advocatícios, de acordo com o artigo 86, CPC/15
, ressalvada apenas a vedação à compensação desses, nos termos do artigo 85, §14, CPC/15. 2. Inexistindo dolo processual ou prejuízo à parte contrária, nem a prática de quaisquer das condutas descritas no art. 80, do CPC/15, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.000985-2/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/0019, publicação da súmula em 11/04/2019)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - DUAS AÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO CONJUNTO - SENTENÇA ÚNICA - UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE OFÍCIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL - NULIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ÔNUS DA PROVA - JUSTIÇA GRATUITA - EFEITOS EX NUNC - HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA PARCIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
- O direito a produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia. Dessa forma, não há como se acolher a pretensão de nulidade da perícia, uma vez que antes de sua conclusão a parte teve ciência inequívoca de que deveria apresentar seus documentos para conclusão do laudo, tendo permanecido inertes por mais de 03 (três) anos.
- Restando incontroverso o fato constitutivo do direito reclamado na demanda, qual seja, de receber os valores devidos relativos aos serviços prestados, conclui-se que incumbia a apelante o ônus probatório em relação ao fato modificativo por ela alegado.
- Não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
- Dispõe os artigos 476 e 477 do Código Civil que prevendo o contrato obrigação para ambas às partes, poderá uma delas na defesa de seu interesse alegar o seu descumprimento em razão do inadimplemento da obrigação de sua contraparte.
- Restando incontroverso nos autos o fato de que os valores dos serviços prestados não foram repassados à ré, não há dúvidas de que em razão da ausência deste repasse a parte não conseguiu cumprir o contrato da forma pactuada.
- Considerando que o contrato firmado entre as partes não estipula a forma que se dará a correção dos valores devidos, determinando apenas a incidência de multa de 2% sobre o valor devido, a correção monetária se dará pelos índices da Tabela da Corregedoria e juros de 1% ao mês, ambos a contar a partir de seus respectivos vencimentos, nos termos do art. 397 do Código Civil, nos termos da sentença.
- A justiça gratuita produz efeitos ex nunc e considerando que antes dos embargos declaratórios não houve pedido neste sentido, e uma vez que no caso dos autos o deferimento ocorreu após a condenação nas custas e honorários na sentença, não há que se falar em suspensão da exigibilidade de tais valores.
-
Somente nas hipóteses de sucumbência recíproca o valor dos honorários advocatícios deve ser rateado entre as partes, na proporção do decaimento de cada uma, ex vi do art. 86, do CPC. (
TJMG - Apelação Cível 1.0672.08.300861-1/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de ensejar a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020